Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722615-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 EMBARGADO: RUI DO AMARAL RODRIGUES ALVES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes do julgado, intime-se o embargado para responder aos embargos de declaração opostos (art. 1.023, § 2o, CPC). Brasília, 6 de abril de 2021 18:29:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator